Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735774-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS RODRIGUES MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MATEUS RODRIGUES MUNIZ, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado. O agravante requereu a desistência do presente recurso, tendo em vista que o feito original se encontra sentenciado (ID. Num. 32813355). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência do autor/agravante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo autor/agravante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 32813355). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2022 13:40:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora